Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que Negou Provimento ao recurso de apelação, pois
viável a suspensão da exigibilidade de crédito em execução quando houver indícios plausíveis de compensação entre créditos líquidos, vencidos e incontroversos das partes, assegurando-se o equilíbrio processual e a celeridade na solução do litígio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARIA VERONICA GOEDERT,
opôs Embargos de Declaração em ID 278126865, alegando a existência de vício de contradição e omissão no acórdão de ID 275596362, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de contradição em seus fundamentos, uma vez que alega inexistir “indícios plausíveis” de compensação entre créditos, pois segundo aduz, foi a embargada quem deu causa ao ajuizamento da ação de rescisão.

Afirma que a mera entrega das chaves não garante que o imóvel esteja apto para uso e fruição da embargante.

Aduz existir omissão em decisão agravada que não analisou a alegação da embargante que negou a utilização do imóvel ao fundamento de que à data da suposta entrega das chaves (12/09/2016) não havia a expedição do “habite-se” (auto de conclusão de obra).

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 280827396), pugna pela aplicação de multa do 1.026, § 2o, e artigo 80, VI e VII ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Destarte, no contexto da lide, a pretensão da empresa agravante é suspender a liquidação de sentença no 1002868-90.2021.8.11.0041, que tramita perante a 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, sob o argumento de que a ré usufruiu do imóvel objeto do contrato rescindido judicialmente, pelo período de 12/09/2016 a 18/03/2021, de forma não onerosa, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não se vislumbra risco à agravada, caso os pedidos formulados pela autora/agravante sejam julgados improcedentes, uma vez que a agravante oferece um imóvel como garantia para resguardar eventual recebimento do montante cuja exigibilidade se busca suspender.

No caso, o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão interlocutória considerando inadequada a pretensão, ao entender que não seria possível determinar a suspensão da liquidação de sentença com base em uma sentença transitada em julgado, já que, neste momento, haveria apenas expectativa de direito da agravante.

Contudo, ainda que a questão tenha sido debatida durante a fase de conhecimento em ação de rescisão contratual, a compensação de obrigações é viável, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem que isso configure violação à coisa julgada, desde que a sentença exequenda não tenha afastado tal possibilidade.

Quando se tratar de créditos líquidos, vencidos e incontroversos, existentes entre duas pessoas, credora e devedora reciprocamente, é possível e recomendável a compensação de valores, extinguindo-se, reciprocamente, as obrigações nos limites compensados.

A compensação não depende de autorização judicial, tampouco exige o manejo de ação de conhecimento ou reconvenção, uma vez que decorre de expressa previsão legal.

(...);

Assim, o instituto da compensação beneficiaria ambas as partes, assegurando celeridade e efetividade ao cumprimento de sentença, em consonância com as tendências processuais.

No mais, diante da conjectura dos fatos, verifica-se a plausibilidade das argumentações da agravante quanto à discussão, em sede de execução, da inexigibilidade do montante de R$ 404.136,54.

Os termos propostos na execução da sentença, com disposição de devolução das taxas condominiais e do IPTU, evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante.

Desta forma, em análise sumária, e considerando os fatos e documentos apresentados, entendo ser razoável suspender o curso da execução em trâmite perante a 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, a fim de evitar prejuízos a direitos de ambas as partes.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025